Tribunal: TJES
Processo: 5007214-89.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007214-89.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SERGIO AUGUSTO DE SOUZA MEDEIROS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007214-89.2022.8.08.0000

PACIENTE: SERGIO AUGUSTO DE SOUZA MEDEIROS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SÉRGIO AUGUSTO DE SOUZA MEDEIROS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE, nos autos do Processo tombado sob nº
0001472-46.2019.8.08.0010
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
08/6/2020
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta que a Polícia Civil deflagrou investigações policiais denominadas Operação “Beira-Linha” e “Operação Facção Criminosa” com a finalidade de desmantelar o grupo que realizava o tráfico de drogas e delitos correlacionados na região de Bom Jesus do Norte.

Na data de 29/6/2018, o adolescente R. P. D. P., vulgo “Dadim” ou “2D”, foi apreendido em razão do cumprimento de ordem de busca e apreensão, para internação decretada nos autos nº 0001210-04.2016.8.08.0010. No momento da apreensão, foi apreendido em poder do adolescente um aparelho celular (Processo nº 0000795-50.2018.8.08.0010 – “Operação Beira-Linha”). Em razão de uma suspeita de que o adolescente se encontrava no meio de um conflito entre integrantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP), após autorização judicial, foram extraídos dados do referido aparelho.

Nos referidos dados, havia indícios do envolvimento com as duas facções criminosas, bem como a participação de outros integrantes.

Paralelamente, realizava-se a investigação Operação “Facção Criminosa” para apurar o tráfico de drogas envolvendo outros integrantes, sendo deferida medida cautelar de busca e apreensão domiciliar nos autos nº 0000930-62.2018.8.08.0010.

Apesar de buscarem a elucidação de fatos diversos, as distintas investigações chegaram à conclusão da existência de uma disputa entre os grupos rivais Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) pelo tráfico de drogas nas Cidades de Bom Jesus do Norte (ES) e de Bom Jesus do Itabapoana (RJ).

Deste modo, após extração de dados de aparelhos de celular, do depoimento de testemunhas, e da interceptação telefônica, a autoridade policial apresentou Relatório do Inquérito Policial, que serviu de base para o oferecimento da denúncia (autos nº 0001472-46.2019.8.08.0010) em face de diversas pessoas pela participação de forma ativa no crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Especificamente, quanto à conduta imputada ao paciente, infere-se da denúncia que ele está associado ao “Comando Vermelho” (CV), tendo a função de vender drogas na praça da quadra de esportes situada em frente ao Supermercado BIG, junto com seu primo, adolescente, assassinado pelo corréu “Tatagiba”, integrante do grupo rival (“Terceiro Comando Puro – TCP”), e, após esse homicídio, o paciente teria se associado ao grupo criminoso rival, para vingar a morte do primo.

No caso vertente, a defesa alega, inicialmente, ausência de
prova da materialidade do crime,
tendo em vista a ausência de apreensão de drogas em poder do apelante.

Registro que o presente
Habeas Corpus
somente foi instruído pela defesa com cópias da Denúncia, do ato coator, do relatório policial e um comprovante de residência, de modo que não é possível obter o integral cenário probatório em desfavor do paciente, ônus que incumbia à própria defesa.

Não obstante, relembro que a jurisprudência atualmente dominante é no sentido de que
“A mera ausência de apreensão da droga não invalida a condenação por tráfico de drogas, quando presentes robustas provas da prática do delito”
(STF; HC-AgR 213.896; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 20/05/2022). Nesse mesmo sentido:

“[...].
A eventual ausência de apreensão da droga não torna a conduta de tráfico de drogas atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas;
[...]. (STJ; HC 734.042; Proc. 2022/0099269-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 27/06/2022)”

“[...].
A ausência de apreensão da droga na posse direta do agente não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. As provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, atrelados às interceptações telefônicas, deixam indene de dúvida que os réus praticaram o crime de tráfico ilícito de entorpecente.
[...]. (TJES; APCr 0002406-02.2017.8.08.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 13/10/2021; DJES 25/10/2021)”

A partir dessa orientação, observo que, ao que consta, o oferecimento da Denúncia e a decretação da prisão preventiva foram lastreadas em elementos de prova obtidos durante as investigações, de modo que não restou demonstrada a ausência de prova da materialidade, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Importa mencionar, por oportuno, que não se discute a existência de provas da materialidade do crime de associação para o tráfico.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, que não é diretamente questionado, observo que a Decisão por meio da qual se manteve a prisão preventiva (Id. 3082374) está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, observa-se que o contexto dos fatos aponta para associações voltadas para o tráfico de drogas, em situação de disputa pelo controle dessa atividade ilícita, inclusive com a prática de homicídios, em região de fronteira com outro Estado da federação.

Além disso, observa-se que o paciente foi preso, e condenado, um ano antes, pela prática de crime de mesma natureza (tráfico de drogas), conjugado com posse irregular de arma de fogo (Ação Penal nº 0000433-82.2017.8.08.0010), do que se extrai o
risco concreto de reiteração delitiva, bem como sua periculosidade à incolumidade pública
(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, (I) a complexidade do feito, (II) o comportamento dos litigantes e (III) a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

A partir dessas balizas, observa-se que, realmente, o tempo de prisão preventiva é considerável (mais de dois anos), estando o processo ainda em fase de recebimento da Denúncia, conforme informado pela autoridade coatora.

Contudo, também inegável que se trata de
processo complexo
, com
16 (dezesseis) réus,
defesas distintas
e
intensa tramitação
, valendo ressaltar que, ao que consta,
há réus foragidos
, circunstâncias que, naturalmente, ensejam dificuldades no prosseguimento da Ação Penal, não atribuídas ao poder público.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007214-89.2022.8.08.0000

PACIENTE: SERGIO AUGUSTO DE SOUZA MEDEIROS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

EXCESSO DE PRAZO.
ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência atualmente dominante é no sentido de que
“A mera ausência de apreensão da droga não invalida a condenação por tráfico de drogas, quando presentes robustas provas da prática do delito”
(STF; HC-AgR 213.896; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 20/05/2022). No caso vertente, o oferecimento da Denúncia e a decretação da prisão preventiva foram lastreadas em elementos de prova obtidos durante as investigações, de modo que não restou demonstrada a ausência de prova da materialidade, valendo registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o risco de reiteração delitiva, considerando que o contexto dos fatos aponta para associações voltadas para o tráfico de drogas, em situação de disputa pelo controle dessa atividade ilícita, inclusive com a prática de homicídios, em região de fronteira com outro Estado da federação.

3. Além disso, observa-se que o paciente foi preso, e condenado, um ano antes, pela prática de crime de mesma natureza (tráfico de drogas), conjugado com posse irregular de arma de fogo, do que se extrai o risco concreto de reiteração delitiva, bem como sua periculosidade à incolumidade pública. Jurisprudência.

4. Rejeita-se a alegação de excesso de prazo, pois se trata de processo complexo, com 16 (dezesseis) réus, defesas distintas e intensa tramitação, valendo ressaltar que há réus foragidos, circunstâncias que, naturalmente, ensejam dificuldades no prosseguimento da Ação Penal, não atribuídas ao poder público.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.